Tribunal: TJMT
Processo: 1020482-45.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020482-45.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 11.900.205/0001-40 (APELANTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), THALITA VIVIANE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.048.381-75 (APELANTE), FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA - CPF: 898.218.071-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS O RELATOR E A 2ª. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL. TOMARAM PARTE DO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4º. VOGAL.

E M E N T A

RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS NA ORIGEM – FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS INICIAIS DA DISTRIBUIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA COM A DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA ATENDER À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Se, por um lado, caso algum ato processual tenha sido praticado sem a formalidade legal, mas tenha atingido sua finalidade, e não causou prejuízo à parte adversa, é possível validá-lo, de outro, se o ato processual deixou de ser praticado por motivo justo, e ausente o prejuízo, é concebível dar o consentimento para que seja renovado.

2 – No caso, não verifico óbice em acolher a justificativa de falta de recolhimento de custas iniciais da distribuição porque os causídicos constituídos pelos Apelantes não receberam o recorte de publicação que deveria ter sido enviado por empresa contratada para esse mister. Isso porque a devolução do prazo para cumprir a determinação inaugural do Julgador de 1º grau, em nada, trará prejuízo para a Cooperativa Apelada, a qual terá a chance se opor fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelos devedores bancários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1020482-45.2020.8.11.0041 interposto por SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA – EPP E OUTROS contra sentença proferido nos “EMBARGOS DO DEVEDOR” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL perante 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 79875658 o magistrado de piso intimou o ora recorrente para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas, entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Em suma, requereu o recorrente sob ID. 79875664 os benefícios da justiça gratuita;

Alega que a presente ação trata-se de embargos do devedor, e que após o ajuizamento, o d. juízo a quo intimou os patronos do Recorrente para o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, entretanto, não houve a intimação dos patronos com relação ao indeferimento da justiça gratuita, por falha na intimação, acarretando por consequência o indeferimento da petição inicial e extinção do feito;

Aduz que o escritório de advocacia do patrono possui há mais de 05 anos um contrato de prestação de serviço com o SEDEP – Serviço de Entrega de Despacho e Publicações Ltda, de modo que, todas as decisões, sentenças, atos jurídicos praticados, publicações são encaminhadas diretamente para o e-mail do advogado ou disponibilizado na forma física;

Sustenta que não foi intimado pela empresa que presta os serviços de acompanhamento de publicações e decisões do Poder Judiciário, acerca da decisão interlocutória que inferiu o pedido de justiça gratuita, portanto, por motivo de força maior, fato alheio a vontade do patrono, é que ato judicial não fora praticado, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para permitir o prosseguimento do feito

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Após a interposição do recurso de apelação a parte recorrente foi intimada para comprova a condição de miserabilidade diante do pedido de justiça gratuita.

Sob ID. 92594469 a parte recorrente indexou documentos que comprovam a movimentação financeira escassa nas últimas declarações de imposto de renda, bem como outras provas que evidenciam o endividamento da empresa.

Assim, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para a aferição da atual condição precária que impossibilita o recolhimento de custas.

Logo, o benefício da gratuidade processual pode ser concedido, desde que comprovada a necessidade da benesse, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5º, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Apelante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Pois bem.

Cuida-se a demanda de EMBARGOS DO DEVEDOR ajuizado SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. – EPP E OUTROS, doravante denominado recorrente, em face de SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA que propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO de n. 1030442-93.2018.811.0041 perquirindo o montante de R$ 94.988,19 (noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos) representado pela Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 39300-2.

O juiz aquo julgou a ação extinta por não ter o recorrente recolhido as custas judiciais.

A tese recursal funda-se na ocorrência de ausência de intimação por força maior, diante da falha da empresa que presta serviços de publicações jurídicas ao escritório do patrono da parte apelante.

O indeferimento da justiça gratuita e determinação de recolhimento de custas foi disponibilizado no DJE em 10/07/2020, destarte, verifico hígido o procedimento de intimação.

O artigo 223 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de devolução de prazo para a prática de ato processual somente se a parte provar que não o realizou por motivo de justa causa.

O § 1º do mesmo dispositivo define justa causa como o “evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. Isso configura a chamada força maior.

Entretanto, a jurisprudência não tem considerado a falha no envio das publicações motivo relevante a ensejar a devolução do prazo.

Embora o impedimento tenha ocorrido por razão alheia à vontade do causídico, o evento é previsível, segundo se observa da prática do dia-a-dia, conquanto haja contrato firmado prevendo a responsabilidade da empresa de recortes.

Por outro lado, a escolha da prestadora de serviço é uma opção do advogado da parte, que não está isento de cumprir as obrigações outorgadas pela parte que representa, dentre elas, o acompanhamento das publicações relativas aos processos nos quais milita.

Demais disso, a empresa de recortes é estranha às atividades do Poder Judiciário, que utiliza a Imprensa Oficial para dar ciência de seus atos, não tendo havido qualquer irregularidade na intimação da sentença. A questão da responsabilidade civil fixa-se no contrato concluído pelo escritório de advocacia com a empresa de recortes, de que não participou o Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALHA HAVIDA NA EMPRESA ENCARREGADA DA REMESSA DOS RECORTES DO DIÁRIO OFICIAL. IRRELEVÂNCIA. ART. 236 DO CPC. NÃO CONSTITUI MOTIVO RELEVANTE PARA IMPEDIR O INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A FALHA ATRIBUÍDA A EMPRESA ENCARREGADA NA REMESSA DOS RECORTES DO DIÁRIO OFICIAL, POIS AO PODER JUDICIÁRIO SÃO ESTRANHAS AS ORGANIZAÇÕES QUE SE INCUMBEM DESSE MISTER. EVENTUAIS DEFICIÊNCIAS EM TAIS SERVIÇOS NÃO INVALIDAM A INTIMAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO ORGÃO OFICIAL. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ, Resp 155086/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 04.05.1998, p. 186).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE PRAZO PARA RECURSO. FALHA DE EMPRESA DE RECORTES DO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CPC, ART. 183. I - A jurisprudência não tem considerado a falha no envio das publicações por empresa encarregada de recortes do D.O. motivo relevante a ensejar a devolução de prazo para recorrer. Embora o impedimento tenha ocorrido por razão alheia à vontade do causídico, o evento é previsível, segundo se observa da prática do diaadia, conquanto haja contrato firmado prevendo a responsabilidade da empresa de recortes. II- Agravo de instrumento improvido” (TRF-2 - AG: 81802 RJ 2001.02.01.029266-4, Relator: Desembargador Federal LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2008, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::12/05/2008 - Página::641)

O advogado que utiliza esse tipo de serviço com empresas terceirizadas assume o risco de perder seus prazos.

O Código de Processo Civil estipula:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

(...)

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

O código de ritos é claro em prescrever que a intimação far-se-á por meio eletrônico, na forma da lei ou órgão oficial, sem fazer qualquer ressalva quanto à possibilidade de intimação via empresas terceirizadas.

Se o causídico firmou contrato com terceiros com a finalidade de receber intimações e por tal razão veio a perder algum prazo processual, não há como debitar tal equívoco ao Poder Judiciário, sendo certo que este prejuízo deverá ser arcado pelo defensor e eventualmente discutido com a parte contratada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

A
Silvan Tur Transporte De Passageiros Ltda
-
EPP
, e seus sócios
Thalita Viviane Moreira Da Silva
e
Franks Lene Da Silva Barbosa
recorreram da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que indeferiu a inicial dos Embargos à Execução opostos em face da
SICOOB Credisul
porque, instados para recolherem custas iniciais da distribuição, deixaram transcorrer, em branco, o prazo concedido.

No arrazoado recursal, os patronos dos Apelantes
justificaram
a falta de cumprimento da ordem judicial na má prestação dos serviços da empresa de recortes de publicação no Diário Oficial da Justiça/MT, denominada de SEDEP – Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda.

Explicaram que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e concedeu aos Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de custas iniciais da distribuição, foi publicada no DJE de 13/07/2020; cujo recorte não fora enviado pela SEDEP para o
e-mail
dos causídicos constituídos, muito menos em papel impresso no escritório de advocacia, o que fez com que o prazo escoasse sem cumprimento e desse suporte à sentença extintiva.

É de clareza solar que os Embargos à Execução foram extintos na sua raiz, ou seja, sem que houvesse praticado qualquer medida capaz de prejudicar a parte adversa.

Segundo a linha de raciocínio do nobre Relator, o qual foi acompanhado pela Eminente 2ª Vogal, eventual falha na prestação de serviços de empresa contratada com a finalidade de acompanhar as publicações em Diário Oficial não constitui justo motivo para afastar a correta intimação efetuada por meio do veículo oficial. Entendem que é obrigação do advogado constituído acompanhar a marcha processual e as respetivas publicações.

Sem embargo ao entendimento dos Eminentes Pares, me amparo às premissas da primazia ao julgamento de mérito, à instrumentalidade das formas e o princípio do prejuízo, os quais, no caso em análise, convergem para o acolhimento da justificativa apresentada pelos Apelantes, revelando-se adequado restituir o prazo concedido pelo Juiz da causa para o recolhimento de custas iniciais da distribuição para o processamento dos Embargos do Devedor.

Com efeito, segundo lição de Câmara, a Lei 13.105/2015, que entrou em vigor em 2016 trazendo o atual CPC, alçou o princípio da primazia do mérito à norma fundamental processual, encampando expressamente o modelo constitucional de processo civil brasileiro, que busca na satisfação prática da demanda a consecução do direito fundamental de acesso à justiça, previsto na Constituição Federal de 1988. (CÂMARA, 2007).

Por essa interpretação, é forçoso entender que se deve sempre priorizar a apreciação da questão meritória frente ao eventual reconhecimento de nulidades que possam obstaculizar a produção do resultado útil do processo. É nessa premissa, também, que prevalece a substância do processo sobre o rito procedimental no qual está contido o princípio da instrumentalidade das formas.

Dúvidas não há de que as formalidades processuais existem para conferir isonomia de tratamento, estabilidade, segurança jurídica e previsibilidade às partes processuais. A despeito disso, o processo não pode ser visto como fim em si mesmo, mas instrumento para a consecução do direito material.

Assim, no meu modo de ver, caso algum ato processual tenha sido praticado sem a formalidade legal, mas tenha atingido sua finalidade, e não causou prejuízo à parte adversa, é possível validá-lo. Da mesma forma, se o ato processual deixou de ser praticado por motivo justo, e ausente o prejuízo, é concebível dar o consentimento para que seja renovado.

Dito de outra maneira, irresoluto afirmar que a técnica processual reclama a observância das formas (procedimentos), mas estas se justificam apenas enquanto garantias do adequado debate em contraditório e com ampla defesa.

No caso, não verifico óbice em acolher a justificativa de falta de recolhimento de custas iniciais da distribuição porque os causídicos constituídos pelos Apelantes não receberam o recorte de publicação que deveria ter sido enviado por empresa contratada para esse mister. Isso porque a devolução do prazo para cumprir a determinação inaugural do Julgador de 1º grau, em nada, trará prejuízo para a Cooperativa Apelada, a qual terá a chance se opor fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelos devedores bancários.

Feitos esses apontamentos, peço
vênia
ao douto Relator para divergir do seu entendimento. Em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para devolver aos Apelantes o prazo para promover o pagamento das custas e prosseguir na discussão dos Embargos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

A
Silvan Tur Transporte De Passageiros Ltda
-
EPP
, e seus sócios
Thalita Viviane Moreira Da Silva
e
Franks Lene Da Silva Barbosa
recorreram da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que indeferiu a inicial dos Embargos à Execução opostos em face da
SICOOB Credisul
porque, instados para recolherem custas iniciais da distribuição, deixaram transcorrer, em branco, o prazo concedido.

No arrazoado recursal, os patronos dos Apelantes
justificaram
a falta de cumprimento da ordem judicial na má prestação dos serviços da empresa de recortes de publicação no Diário Oficial da Justiça/MT, denominada de SEDEP – Serviço de Entrega de Despachos e Publicações Ltda.

Explicaram que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e concedeu aos Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento de custas iniciais da distribuição, foi publicada no DJE de 13/07/2020; cujo recorte não fora enviado pela SEDEP para o
e-mail
dos causídicos constituídos, muito menos em papel impresso no escritório de advocacia, o que fez com que o prazo escoasse sem cumprimento e desse suporte à sentença extintiva.

É de clareza solar que os Embargos à Execução foram extintos na sua raiz, ou seja, sem que houvesse praticado qualquer medida capaz de prejudicar a parte adversa.

Segundo a linha de raciocínio do nobre Relator, o qual foi acompanhado pela Eminente 2ª Vogal, eventual falha na prestação de serviços de empresa contratada com a finalidade de acompanhar as publicações em Diário Oficial não constitui justo motivo para afastar a correta intimação efetuada por meio do veículo oficial. Entendem que é obrigação do advogado constituído acompanhar a marcha processual e as respetivas publicações.

Sem embargo ao entendimento dos Eminentes Pares, me amparo às premissas da primazia ao julgamento de mérito, à instrumentalidade das formas e o princípio do prejuízo, os quais, no caso em análise, convergem para o acolhimento da justificativa apresentada pelos Apelantes, revelando-se adequado restituir o prazo concedido pelo Juiz da causa para o recolhimento de custas iniciais da distribuição para o processamento dos Embargos do Devedor.

Com efeito, segundo lição de Câmara, a Lei 13.105/2015, que entrou em vigor em 2016 trazendo o atual CPC, alçou o princípio da primazia do mérito à norma fundamental processual, encampando expressamente o modelo constitucional de processo civil brasileiro, que busca na satisfação prática da demanda a consecução do direito fundamental de acesso à justiça, previsto na Constituição Federal de 1988. (CÂMARA, 2007).

Por essa interpretação, é forçoso entender que se deve sempre priorizar a apreciação da questão meritória frente ao eventual reconhecimento de nulidades que possam obstaculizar a produção do resultado útil do processo. É nessa premissa, também, que prevalece a substância do processo sobre o rito procedimental no qual está contido o princípio da instrumentalidade das formas.

Dúvidas não há de que as formalidades processuais existem para conferir isonomia de tratamento, estabilidade, segurança jurídica e previsibilidade às partes processuais. A despeito disso, o processo não pode ser visto como fim em si mesmo, mas instrumento para a consecução do direito material.

Assim, no meu modo de ver, caso algum ato processual tenha sido praticado sem a formalidade legal, mas tenha atingido sua finalidade, e não causou prejuízo à parte adversa, é possível validá-lo. Da mesma forma, se o ato processual deixou de ser praticado por motivo justo, e ausente o prejuízo, é concebível dar o consentimento para que seja renovado.

Dito de outra maneira, irresoluto afirmar que a técnica processual reclama a observância das formas (procedimentos), mas estas se justificam apenas enquanto garantias do adequado debate em contraditório e com ampla defesa.

No caso, não verifico óbice em acolher a justificativa de falta de recolhimento de custas iniciais da distribuição porque os causídicos constituídos pelos Apelantes não receberam o recorte de publicação que deveria ter sido enviado por empresa contratada para esse mister. Isso porque a devolução do prazo para cumprir a determinação inaugural do Julgador de 1º grau, em nada, trará prejuízo para a Cooperativa Apelada, a qual terá a chance se opor fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pelos devedores bancários.

Feitos esses apontamentos, peço
vênia
ao douto Relator para divergir do seu entendimento. Em consequência,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para devolver aos Apelantes o prazo para promover o pagamento das custas e prosseguir na discussão dos Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021